Tribunal: TJSP
Processo: 2265778-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Repactuação de dívidas – Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) – Decisão que deferiu tutela provisória, a fim de determinar a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados na conta bancária da autora ao percentual de 30% - Irresignação do banco réu - Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC - Descontos realizados a título dos empréstimos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Repactuação de dívidas – Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) – Decisão que deferiu tutela provisória, a fim de determinar a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados na conta bancária da autora ao percentual de 30% - Irresignação do banco réu - Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC - Descontos realizados a título dos empréstimos consignados que não têm ultrapassado o patamar de 35%, previsto no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, com a redação da Lei 14.431/2022 - A despeito do alegado significativo comprometimento da renda da autora, neste momento processual, não se vislumbram elementos aptos a conduzir a situação de superendividamento que autorize a tutela de urgência nos moldes pretendidos antes do contraditório ou da audiência prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor - Inexistência de discussão acerca da regularidade da formação dos contratos - Análise da irresignação recursal quanto à multa que resta prejudicada - Decisão reformada - Recurso provido.